Tribunal: TJDFT
Processo: 0024476-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REFIS DF 2020. PROGRAMA DE INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. LC No 976/2020. DECRETO No 41.463/2020. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA EXPRESSAS. NÃO PRONUNCIADAS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ADESÃO AO REFIS. QUESTÕES JURÍDICAS. NULIDADE DA CDA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Complementar no 976/2020, homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF2020.

2. O artigo 5o, inciso II, da LC no 976/2020, estabelece que a adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar, fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. 2.2 No mesmo sentido, o art. 4o, inciso II, do Decreto no 41.463/2020, que regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020.

3. Não há nos autos qualquer notícia de que a parte autora, ora apelante, teria cumprido com as condições previstas no art. 5o, inciso II, da Lei Complementar no 976/2020, assim como com o art. 4o, inciso II, do Decreto no 41.463/2020, quanto à renúncia ou desistência do direito em que se funda ação, circunstância que poderia atrair, a princípio, a extinção do feito sem julgamento do mérito, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme norma regente, e não o CPC, face a aplicabilidade do Princípio da Especialidade.

4. A adesão ao Programa de Regularização Tributária, por si só, não afasta do judiciário a possibilidade de apreciar questões jurídicas a ele apresentadas, como, na hipótese, a alegada irregularidade das CDA’s, abarcando a transação administrativa, tão somente, questões fáticas alusivas à obrigação tributária. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.